Tribunal: STJ
Processo: 0025734-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 977618 - SP (2025/0025734-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FELIPE DE PAULA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. POSSE DE
HABEAS CORPUS
DROGAS
EM
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
FALTA
GRAVE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
indica ilegalidade na homologação de infração disciplinar de natureza grave, após apreensão de
substância análoga à maconha em caixa de esgoto da cela do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio, no contexto
de execução penal, configura falta grave.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante foi corretamente
individualizada, ou se houve sanção coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ considera que a posse de drogas para uso próprio constitui falta
grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, não exigindo sentença condenatória
transitada em julgado.
5. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ, que dispensa a
necessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento de falta grave decorrente de crime
doloso durante a execução penal.
6. A individualização da conduta do agravante foi confirmada por depoimentos de agentes
penitenciários, que gozam de presunção de veracidade, afastando a alegação de sanção coletiva.
7. A jurisprudência consolidada entende que a palavra dos agentes penitenciários é prova idônea
para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina.
8. A análise de provas e a revisão do acervo fático-probatório são inviáveis na via estreita do
, conforme precedentes do STJ.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A posse de drogas para uso próprio constitui falta grave durante a
execução penal, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. 2. O reconhecimento de falta
grave não exige sentença condenatória transitada em julgado. 3. A individualização da conduta
Documento eletrônico VDA50183739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c898645-3ac8-4c09-bf98-4fcea8d93821

do apenado, com base em depoimentos de agentes penitenciários, afasta a alegação de sanção
4. A revisão de provas é inviável na via do
".
coletiva.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 52; Súmula n. 526/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.264/SP, Rel. Min. Messod
28/3/2019
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 944.520/SP, Rel. Min.
30/4/2025
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n.
23/12/2024
2.524.198/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg
23/12/2024
no HC n. 904.009/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
;
29/4/2024
STJ, AgRg no HC n. 950.245/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
.
18/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c898645-3ac8-4c09-bf98-4fcea8d93821

AgRg no HABEAS CORPUS No 977618 - SP (2025/0025734-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FELIPE DE PAULA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. POSSE DE
HABEAS CORPUS
DROGAS
EM
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
FALTA
GRAVE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
indica ilegalidade na homologação de infração disciplinar de natureza grave, após apreensão de
substância análoga à maconha em caixa de esgoto da cela do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio, no contexto
de execução penal, configura falta grave.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante foi corretamente
individualizada, ou se houve sanção coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ considera que a posse de drogas para uso próprio constitui falta
grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, não exigindo sentença condenatória
transitada em julgado.
5. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ, que dispensa a
necessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento de falta grave decorrente de crime
doloso durante a execução penal.
Documento eletrônico VDA49230318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:44
Código de Controle do Documento: b0442592-9a76-4d30-9808-42ed065411de

6. A individualização da conduta do agravante foi confirmada por depoimentos de agentes
penitenciários, que gozam de presunção de veracidade, afastando a alegação de sanção coletiva.
7. A jurisprudência consolidada entende que a palavra dos agentes penitenciários é prova idônea
para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina.
8. A análise de provas e a revisão do acervo fático-probatório são inviáveis na via estreita do
, conforme precedentes do STJ.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A posse de drogas para uso próprio constitui falta grave durante a
execução penal, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. 2. O reconhecimento de falta
grave não exige sentença condenatória transitada em julgado. 3. A individualização da conduta
do apenado, com base em depoimentos de agentes penitenciários, afasta a alegação de sanção
4. A revisão de provas é inviável na via do
".
coletiva.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 52; Súmula n. 526/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.264/SP, Rel. Min. Messod
28/3/2019
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 944.520/SP, Rel. Min.
30/4/2025
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n.
23/12/2024
2.524.198/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg
23/12/2024
no HC n. 904.009/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
;
29/4/2024
STJ, AgRg no HC n. 950.245/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
.
18/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto
contra a
FELIPE DE PAULA COSTA
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a violação do princípio da
colegialidade, considerando que a flagrante ilegalidade deveria ter sido objeto de apreciação
pelo colegiado.
Aduz que a confissão informal, desacompanhada de outros elementos robustos, não é
suficiente para embasar uma condenação administrativa.
Sustenta o caráter coletivo da sanção aplicada, uma vez que a individualização da
conduta "baseada em uma suposta 'confissão informal' em um ambiente de descoberta de drogas
em área comum, onde a autoria é naturalmente difusa, desvirtua o princípio da responsabilidade
Documento eletrônico VDA49230318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:44
Código de Controle do Documento: b0442592-9a76-4d30-9808-42ed065411de

individual. A presunção de veracidade dos atos dos agentes públicos, por si só, não pode suprir a
ausência de prova cabal e individualizada da autoria, especialmente quando a sanção restringe a
liberdade."(e-STJ, fl. 584).
Assevera que a ausência de persecução criminal revela a insuficiência de elementos
para a configuração do crime doloso que embasa a falta grave.
Argumenta que a atipicidade da conduta decorre da inexistência de elementos
probatórios que vinculem a conduta ao paciente.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
apreciação desta Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, no tocante à alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, no
julgamento deste
, esta Corte Superior consolidou entendimento segundo o qual,
habeas corpus
"[a] decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e
tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das
teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a
respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta
absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC n. 485.393/SC, relator Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/3/2019
28/3/2019
É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por
Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando
todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema,
ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 607.055/SP, relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/12/2020
16/12/2020
No mérito, observa-se que a defesa não trouxe argumentos suficientemente capazes
de infirmar a decisão ora agravada.
O Tribunal de origem manteve a homologação da falta grave considerando o
seguinte:

"Dos documentos juntados aos autos, se depreende que em
, durante
20/06/2024
realização de blitz na cela 01 do setor de inclusão, ao inspecionarem o encanamento
que liga o vaso sanitário a caixa de esgoto dessa cela, os agentes penitenciários
encontraram 10 invólucros pesando aproximadamente 19g, contendo substância
esverdeada, análoga a maconha, salientando que no dia anterior nada foi encontrado
em referido encanamento, e ao indagar aos ocupantes dessa cela a quem ela
Documento eletrônico VDA49230318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:44
Código de Controle do Documento: b0442592-9a76-4d30-9808-42ed065411de

pertenceria, o agravante assumiu a propriedade dizendo 'a minha cota é só essas 10
balas senhor' (fl. 16).
A substância apreendida foi fotografada a fl. 18, e laudo de exame químico
toxicológico deu conta de se tratar de maconha (fls. 35/37).
Em 06 de agosto de 2024 lhe foi ofertada a oportunidade de apresentar sua versão
sobre os fatos, na presença de Defensor constituído, quando disse que ao retornar da
saída temporária, passou pelo scanner e o funcionário lhe disse que havia uma
mancha inconclusiva em seu organismo, quando foi colocado na cela 01, e pediu ao
funcionário que o levasse ao hospital para comprovar que a mancha se referia a
alimentos, já que não engoliu droga alguma, mas não foi atendido. Dois dias depois,
em vistoria na cela, nada foi encontrado, mas apenas do lado de fora dela, tendo o
funcionário lhe exibido '31 trouxinhas de droga', das quais não assumiu a
propriedade, porque não lhe pertenciam (fls. 33/34).
Todavia, sua versão exculpatória, restou isolada pelas palavras dos dois agentes
penitenciários ouvidos.
Nessa seara, Douglas de Oliveira Freitas (fl. 30) e Leandro Ricardinho de Oliveira
(fl. 31), que a tudo vivenciaram, confirmaram de forma uníssona o conteúdo do
comunicado do evento.
Não há como ser acolhida a indevida alegação defensiva, desprovida de qualquer
prova, de que 'foi feito uma indiscriminada filtragem dos presos para uma cela
especial, e quando achado um entorpecente foi imputado à todos', à míngua de
demonstração de que tenham os agentes públicos, que gozam de fé pública,
procurado falsa prática de infração disciplinar ao agravante, gratuitamente.
Não se verifica ainda, a imputação de sanção coletiva, já que os fatos ocorridos no
mesmo dia, e imputados a outros três condenados, se referem a quantidade distinta da
droga encontrada no mesmo esgoto, mas não em relação as 10 porções que o
agravante, aos agentes assumiu lhe pertencerem.
Também não prospera a tese de atipicidade da conduta, a uma, porque o artigo 28, da
Lei no 11.343/2006, continua tipificando a posse de drogas como crime, com as
mesmas expressões da lei anterior, tendo ocorrido apenas despenalização na sanção
imposta, e não descriminalização da conduta e, assim, o fato imputado ao condenado,
de possuir entorpecente, constitui crime doloso, portanto configura falta grave, nos
termos do artigo 52, da Lei da Execução Penal. Soma-se a tal que a decisão do STF
se limitou apenas a definir quantidade máxima, entre outros requisitos, para que se
classifique o possuidor de maconha como usuário e não como traficante, situação que
obviamente, não alcança aquele que cumpre penas em estabelecimento prisional,
sujeito a disciplina imposta no estabelecimento.
A duas, porque como bem ressaltado pelos representantes do Parquet em ambas as
Instâncias, 'Não obstante a descriminalização da posse e porte de maconha para
consumo pessoal, é certo que a conduta do agravante permanece configurando falta
grave, sobretudo porque dentre os deveres do preso está o de se abster de uso de
substância que possa determinar reações adversas às normas de conduta, ou causar
dependência física ou psíquica (artigo 27, inciso XX, da Resolução no 144/2010)' (fl.
486)." (e-STJ, fls. 17-19).

Documento eletrônico VDA49230318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:44
Código de Controle do Documento: b0442592-9a76-4d30-9808-42ed065411de

Da leitura do trecho acima transcrito, depreende-se que o Tribunal de origem, de
forma fundamentada e com base em prova testemunhal e laudo pericial, constatou a prática da
falta grave pelo apenado.
Cabe destacar que o acórdão estadual em nada destoa da jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, a qual reconhece que a posse de drogas no interior de estabelecimentos
prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, nos moldes
do art. 52 da LEP - não dependendo sequer de condenação na esfera criminal -, na medida em
que, além de comprometer a disciplina interna, influencia a conduta de outros presidiários.
Ressalta-se, inclusive, que a "prática de crime doloso no curso da execução penal
caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do
oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção
disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal,
bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato"
(AgRg no HC n. 960.944/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
5/3/2025
11/3/2025
Anote-se, ainda, o seguinte precedente desta Quinta Turma:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA GRAVE.
POSSE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, o qual objetivava a absolvição de imputação de prática de falta
disciplinar de natureza grave, em razão da posse de substância entorpecente por
sentenciado em presídio.
2. A decisão de origem considerou a posse de drogas como falta grave, com base em
depoimentos de agentes penitenciários e laudo toxicológico, determinando a
regressão para regime prisional fechado e a revogação de 1/6 dos dias remidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio,
no contexto de execução penal, configura falta grave que justifique a regressão de
regime e a perda de dias remidos.
4. Outra questão é se a decisão que homologou a falta grave está fundamentada em
provas suficientes para vincular o agravante à substância apreendida.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ considera que a posse de drogas para uso próprio constitui
falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, não exigindo sentença
condenatória transitada em julgado.
6. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ, que
dispensa a necessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento de falta grave
decorrente de crime doloso durante a execução penal.
7. A análise de provas e a revisão do acervo fático-probatório são inviáveis em sede
de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49230318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:44
Código de Controle do Documento: b0442592-9a76-4d30-9808-42ed065411de

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: '1. A posse de drogas para uso próprio constitui falta grave
durante a execução penal, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. 2. É
inviável o revolvimento do acervo fático-probatório em sede de recurso especial.'.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 52; Súmula 526/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 593.895/DF, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 643.576/SP,
16/10/2020
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
." (AgRg no AREsp n.
7/6/2021
2.436.264/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025

Dessa forma, reconhecida a prática da falta grave pelas instâncias ordinárias, a
apreciação da tese acerca da sua não ocorrência pela ausência de provas, não se coaduna com a
via estreita do
, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-
habeas corpus
probatória, incabível nesta sede.
Nesse sentido, confiram-se:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL
CORPUS
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se alegava ilegalidade na homologação de infração disciplinar de
corpus
natureza grave, após apreensão de 69 gramas de substância análoga à maconha na
cela do agravante.
2. A decisão de origem considerou a posse de drogas como falta grave, com base em
depoimentos de agentes penitenciários e laudo toxicológico, determinando a
regressão para regime prisional fechado e a revogação de 1/6 dos dias remidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio,
no contexto de execução penal, configura falta grave que justifique a regressão de
regime e a perda de dias remidos.
4. Outra questão é se a decisão que homologou a falta grave está fundamentada em
provas suficientes para vincular o agravante à substância apreendida.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ considera que a posse de drogas para uso próprio constitui
falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, não exigindo sentença
condenatória transitada em julgado.
6. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ, que
dispensa a necessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento de falta grave
decorrente de crime doloso durante a execução penal.
7. A análise de provas e a revisão do acervo fático-probatório são inviáveis na via
estreita do
, conforme precedentes do STJ.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49230318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:44
Código de Controle do Documento: b0442592-9a76-4d30-9808-42ed065411de

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: '1. A posse de drogas para uso próprio constitui falta grave
durante a execução penal, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. 2. O
reconhecimento de falta grave não exige sentença condenatória transitada em
julgado. 3. A revisão de provas é inviável na via do
'.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 52; Súmula 526/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 593.895/DF, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 643.576/SP,
16/10/2020
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
."
7/6/2021
(AgRg no HC n.
961.736/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
, grifou-se.)
30/12/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
HABEAS CORPUS
DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas
pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao
corpus
colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. Precedente.
2. Esta Corte Superior possui entendimento de que 'a posse de drogas no interior de
estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de
natureza grave, nos moldes do art. 52 da Lei de Execução Penal' (AgRg no HC n.
590.178/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
18/8/2020
DJe de
).
25/8/2020
3. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela
desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório,
procedimento incompatível com a estreita via do
, na qual não se
habeas corpus
admite dilação probatória.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 944.520/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
18/12/2024
, grifou-se.)
23/12/2024

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE
DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. FALTA GRAVE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial, dando provimento ao recurso interposto pela acusação para
restabelecer a decisão que reconheceu a prática de falta grave.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prática da conduta prevista no art.
28 da Lei n. 11.343/2006, durante a execução de outra pena, configura falta grave,
mesmo que a punibilidade tenha sido extinta por detração penal.
Documento eletrônico VDA49230318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:44
Código de Controle do Documento: b0442592-9a76-4d30-9808-42ed065411de

3. A defesa alega que o recurso especial não deveria ter sido conhecido, em razão da
Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas, argumentando que a acusação
buscou apenas o revolvimento fático-probatório aos autos de origem.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ entende que a prática da conduta prevista no art. 28 da Lei
n. 11.343/2006, mesmo sem pena corpórea, continua sendo classificada como crime e
.
enseja o reconhecimento de falta grave durante a execução de outra pena
5. A decisão agravada baseou-se na revaloração jurídica dos fatos incontroversos,
sem reexame do conjunto fático-probatório, afastando a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
6. A extinção da punibilidade pela detração penal não impede o reconhecimento de
falta grave, pois houve condenação pela prática do crime.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: '1. A prática da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343
/2006 durante a execução de outra pena configura falta grave. 2. A revaloração
jurídica dos fatos incontroversos não configura reexame de provas, afastando a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.'
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28; Lei n. 7.210/1984, arts.
52 e 118, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 1.497.675/RS,
1/10/2019
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
."
7/6/2018
(AgRg no
AREsp n. 2.524.198/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifou-se.)
18/12/2024
23/12/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. FALTA GRAVE
HABEAS CORPUS
DISCIPLINAR. POSSE DE DROGAS. PAD REGULAR, COM OITIVA DO
EXECUTADO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA E DEPOIMENTOS
DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO
IMPROVIDO.
1- 'A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de
segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como
grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o
questionamento,
, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
a priori
palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC 391170, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em
).
7/8/2017
2- Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacificado de que a posse de
drogas no interior de estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio,
configura falta disciplinar de natureza grave, nos moldes do art. 52 da Lei de
Execução Penal. Precedentes.
[...] (AgRg no HC n. 590.178/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
25/8/2020
3- No caso, a comissão disciplinar não se baseou unicamente no depoimentos dos
agentes de segurança, mas também no laudo de constatação da droga, no termo
circunstanciado e na declaração do executado.
Documento eletrônico VDA49230318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:44
Código de Controle do Documento: b0442592-9a76-4d30-9808-42ed065411de

4- No depoimento do servidor Fábio, ficou claro que ele viu o executado dispensar,
de forma desesperada, 5 buchas similares a maconha, 2 invólucros similares a
cocaína, a quantia de 115,00 e um papel contendo anotações de dívidas. No
depoimento dos outros dois agentes, ficou claro que os mesmos materiais estavam na
posse dele.
5- Agravo Regimental não provido." (AgRg no HC n. 904.009/ES, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
29/4/2024
, grifou-se.)

Noutro giro, não há que se falar em aplicação de sanção coletiva, eis que a conduta
do paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos dos agentes penitenciários,
os quais gozam de presunção de veracidade, bem como a imputação de quantidade distinta de
droga para os outros reeducandos, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não
padece de nulidade quanto a esse ponto. De mais a mais, não se pode confundir hipótese de
autoria coletiva com sanção coletiva.
Ilustrativamente, anotem-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA
CÉLERE DO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
HABEAS CORPUS
1. Não há falar em ilegalidade da condenação por falta grave, uma vez que a conduta
do paciente foi individualizada após procedimento administrativo realizado.
2. Ademais, entende o Superior Tribunal de Justiça, como no caso dos autos, que [N]
ão se configura sanção coletiva se o executado é descrito pelos agentes penitenciários
presentes no momento do evento como um dos participantes da falta e tem sua
conduta devidamente individualizada (STJ, Sexta Turma, relator Ministro Jesuíno
Rissato, DJe de
).
30/11/2023
3. No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a desconstituição ou desclassificação de falta grave implica revolvimento fático-
probatório, providência vedada em
. Precedentes.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 950.245/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE DE AUTORIA COLETIVA. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS
INDIVIDUALIZADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há sanção coletiva, vedada no
ordenamento jurídico (art. 45, § 3o, da LEP), mas sim falta disciplinar de autoria
coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta
do apenado.
Documento eletrônico VDA49230318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:44
Código de Controle do Documento: b0442592-9a76-4d30-9808-42ed065411de

2. Para modificar a decisão de origem a fim de absolver o paciente em relação à falta
disciplinar, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável
na via estreita do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 903.936/SP, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
23/5/2024

Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:44
Código de Controle do Documento: b0442592-9a76-4d30-9808-42ed065411de

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 977.618 / SP
Número Registro: 2025/0025734-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001518620228260521 00069192820228260521 00095993820158260292 00114768720248260521
114768720248260521 1518620228260521 69192820228260521 95993820158260292
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALAN LUTFI RODRIGUES
ADVOGADOS : ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE DE PAULA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE DE PAULA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS : ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50166871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: 5f46f23b-9a6b-4a13-b932-e1ad9a1fbb44

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: 5f46f23b-9a6b-4a13-b932-e1ad9a1fbb44